Tribunal: STF
Processo: ARE 1571960
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA INIBITÓRIA - OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - CAMPANHA PUBLICITÁRIA EM DESFAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS - CONFLITO - GARANTIA À LIBERDADE DE EXPRESSÃO - NECESSIDADE - VEDAÇÃO À CENSURA PRÉVIA. - 



    A Constituição Federal destacou, como direitos fundamentais, a liberdade de expressão e de manifestação de pensamento, insculpidos no art. 5º, incisos IV e IX e art. 220. Considerando que nenhum direito é absoluto e diante da colisão entre eles deve ser feita uma ponderação, para que se sobressaia aquele que, no critério de razoabilidade e de proporcionalidade, afigure-se mais importante na defesa do direito violado, conforme a situação concretamente deduzida. - “O deferimento da tutela inibitória, que procura impedir a violação do próprio direito material, exige cuidado redobrado, sendo imprescindível que se demonstre: (i) a presença de um risco concreto de ofensa do direito, evidenciando a existência de circunstâncias que apontem, com alto grau de segurança, para a provável prática futura, pelo réu, de ato antijurídico contra o autor; (ii) a certeza quanto à viabilidade de se exigir do réu o cumprimento específico da obrigação correlata ao direito, sob pena de se impor um dever impossível de ser alcançado; e (iii) que a concessão da tutela inibitória não irá causar na esfera jurídica do réu um dano excessivo” (REsp 1388994/SP). - Se as manifestações feitas pelo requerido versam apenas sobre um promotor de justiça em específico e não ofendem o Ministério Público como um todo, tampouco prejudicam a imagem dos membros da instituição ministerial, não há que se falar em vedação à eventual campanha publicitária, sob pena de violar a liberdade de expressão do réu e caracterizar censura prévia, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico. 



    V.V APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA INIBITÓRIA – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – CAMPANHA PUBLICITÁRIA DE ATAQUE E OFENSAS À PROMOTORES DE JUSTIÇA – CONFLITO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – LIBERDADE DE EXPRESSÃO – JUSTA CAUSA COMPROVAÇÃO



     I- O conflito entre princípios deve ser resolvido pela aplicação da técnica de ponderação de interesses, devendo prevalecer o princípio que melhor tutelar a dignidade da pessoa humana, tendo em vista as particularidades do caso em concreto.



     II- O direito à liberdade de expressão e a vedação da censura, quando confrontados com o direito à intimidade, devem ser mitigados. 



    III-Quando há justa causa que ampare a limitação da liberdade de expressão, deve ser deferida a tutela inibitória, visando a proteção da imagem dos Promotores envolvidos e do próprio Ministério Público, como instituição pública autônoma, a quem a Constituição Federal atribuiu a incumbência de defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação ao art. 5º, X e XXXV, da Constituição, em razão de suposto abuso no exercício do direito à liberdade de expressão.



    Decido.



    O recurso é inadmissível, tendo em vista a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF. No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    Com efeito, a “obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 1318239-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    Além disso, a “repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes” (RE 1443953-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).



    Ademais, o acórdão recorrido registrou que as provas apresentadas não demonstram risco de dano capaz de justificar a procedência do pedido inicial, ressaltando que as manifestações se limitaram à discussão de aspectos individuais do promotor, sem atingir a instituição ministerial. (e-Doc. 80).



    Nesse contexto, dissentir do acórdão recorrido exigiria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, situação que se revela inviável em sede de recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nesse sentido, confiram-se: ARE 823.936-ED, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.351.120-AgR, Rel. Min. Nunes Marques; e o ARE 1.397.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, assim ementado:



    O COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 01.03.2023. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO DE POSTAGENS DE REDES SOCIAIS. CRÍTICA PÚBLICA QUANTO À ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO RECORRENTE. ALEGADA ILICITUDE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, quanto à prevalência do direto de expressão, no que tange à crítica pública sobre a atuação do ente municipal, em postagens de redes sociais, demandaria o reexame de fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, §11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



     Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



    Ministro Luís Roberto Barroso



    Relator